Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. CONCURSO DE AGENTES. VIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, quando é segura em apontar que o acusado portava arma de fogo no momento da prática delitiva, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 1.1. Incabível o pleito de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do § 2o-A do artigo 157 do Código Penal se os elementos de prova disponíveis nos autos confirmam a sua presença na conduta.
2. Deve ser excluída a causa de aumento do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal quando os elementos de prova disponíveis nos autos não deixam claro a presença de terceira pessoa na prática delitiva.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração na pena definitiva.